Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. A despeito de serem os honorários de sucumbência de titularidade do advogado, trata-se de crédito acessório que não pode se sobrepor juridicamente ao crédito principal executado, em evidente ausência de razoabilidade. Inviável, assim, a concessão de prioridade na quitação dos honorários advocatícios de forma fracionada e antes do crédito do seu cliente (débito principal), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos, risco de esgotamento patrimonial do devedor e comprometimento da própria finalidade da execução.
2. Recurso conhecido e não provido.